Tribunal: TJBA
Processo: 8061898-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061898-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GERSON DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LOTHAR MATHAUS PINHEIRO MAGESTADE, FELIPE MENDONCA MONTENEGRO, ELIELSON LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR, VALTER GUILHERME COSTA DE ALMEIDA, MARCIA NUNES DE ASSIS MONTENEGRO

AGRAVADO: REVVA DOS SANTOS SACRAMENTO

Advogado(s)
:
BRUNO DA VEIGA MOURA VASCONCELOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ATO ILÍCITO E MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER CAUTELAR E ANTECIPADO. BLOQUEIO DE BENS DA RÉ E PENSIONAMENTO PROVISÓRIO AO GENITOR DA VÍTIMA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE POSTERGOU A ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR PARA APÓS O CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. GRAVIDADE DO EVENTO RECONHECIDA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS POSSÍVEIS DEPENDENTES (FILHAS DA VÍTIMA). RISCO DE IRREVERSIBILIDADE E COMPROMETIMENTO DO PATRIMÔNIO MÍNIMO DA AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise de pedidos liminares de bloqueio de bens e pensionamento mensal para após a contestação, em ação decorrente de acidente de trânsito com vítima fatal (filha do agravante).

II. Questão em discussão

2. A questão cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão imediata da tutela de urgência inaudita altera pars, ou se a prudência judicial recomenda a observância do contraditório prévio, dada a natureza da ação de conhecimento e o risco de irreversibilidade das medidas.

III. Razões de decidir

3. Embora o Laudo Pericial traga indícios de culpa, a responsabilidade civil em acidente de trânsito é matéria que demanda, via de regra, instrução processual plena sob o crivo do contraditório, não se afigurando ilegal a decisão que aguarda a manifestação da parte contrária para apreciar pedidos de tamanha gravidade patrimonial.

4. A concessão de pensionamento e o bloqueio de ativos financeiros de pessoa física, antes mesmo da contestação, podem acarretar danos irreversíveis e comprometer a subsistência da agravada, o que atrai a vedação do art. 300, § 3º, do CPC.

5. A existência de duas filhas da falecida, conforme narrado na exordial, indica a possibilidade de concorrência de outros dependentes diretos em eventuais pedidos indenizatórios e de pensionamento, o que recomenda cautela na fixação de valores precoces em favor de apenas um dos legitimados.

6. A gravidade da situação fática e a hipossuficiência do agravante são reconhecidas, remanescendo íntegra a possibilidade de acolhimento dos pleitos de pensão e indenização após o amadurecimento da lide no juízo de origem, sem prejuízo de nova análise liminar pelo magistrado a quo após a oitiva da ré.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

Tese de julgamento: "1. Não configura ilegalidade ou negativa de prestação jurisdicional a decisão que posterga a análise de tutela de urgência para após o contraditório em ações de conhecimento complexas. 2. O risco de irreversibilidade de medidas de bloqueio e pensionamento provisório, somado à necessidade de apurar a existência de outros dependentes da vítima, justifica o indeferimento da liminar em sede de cognição sumária."

Dispositivos relevantes citados: Art. 300, caput e § 3º, do Código de Processo Civil; Art. 948, inciso II, do Código Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8061898-86.2025.8.05.0000, originário da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cível e Comerciais da Comarca de Santa Teresinha, em que são partes, como Agravante,
GERSON DOS SANTO
S, e como Agravada,
REVVA DOS SANTOS SACRAMENTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Egrégia Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE